Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-76.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Parcial procedência do pedido inicial – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Parcial procedência do pedido inicial – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Arbitramento em R$ 5.000,00, quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática, de acordo com o art. 944 do Código Civil – Incidência dos juros de mora do evento danoso – Súmulas ns. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.